Tribunal: TJSP
Processo: 1005297-33.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de financiamento (aquisição de veículo) – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor de tarifa de seguro – Sentença mantida – Alteração do regime de sucumbência, tendo em conta que o autor decaiu de grande parte de seus pedidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005297-33.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005297-33.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto 23.682 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1005297-33.2019 – MAUÁ.
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelado: José Carlos da Silva.
Juiz: Glauco Costa Leite.
Voto 23.682
REVISIONAL

Contrato
de
financiamento
(aquisição de veículo) Tarifas bancárias Exegese
de recurso repetitivo do STJ Restituição do valor
de tarifa de seguro Sentença mantida Alteração
do regime de sucumbência, tendo em conta que o
autor decaiu de grande parte de seus pedidos
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 219/227, de relatório adotado, julgou
parcialmente
procedente
ação revisional de contrato bancário de
financiamento, movida pelo apelado à apelante honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Diz-se que o seguro é produto comercializado de maneira
facultativa. O valor exigido é legal, uma vez previsto em contrato. O apelado
possuía, no mercado, a faculdade de procurar qualquer outra seguradora que
atenda sua necessidade. A contratação do seguro não estava vinculada à
concessão do financiamento e o consumidor sempre pode desistir do seguro.
O apelado decaiu de grande parte de seus pedidos e, no caso, deve incidir o
disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC (fls. 233/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005297-33.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto 23.682 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 248/255).
É o relatório.
2. Preliminarmente, anote-se que, embora a fl. 248, a parte
mencione que se cuidaria de apelação autônoma, exame atento do que
constou de fl. 249 indica que se cuida de contrarrazões.
Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação de revisão, a
envolver tarifas cobradas em cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo (fls. 101/104).
A sentença acolheu parcialmente a pretensão, determinando
devolução simples da tarifa de seguro (R$900,00
fl. 101, item
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO).
O seguro foi objeto de exame em sede de recursos especiais
repetitivos. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em
28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Diante disso e de fl. 101, item CARACTERÍSTICAS DA
OPERAÇÃO, verifica-se que o seguro (R$900,00) foi regularmente
contratado e em valor que não se mostra abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005297-33.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto 23.682 - (fr)
4
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor,
assegurada liberdade de contratar. Todavia, não se vê da cédula ou da
proposta de adesão ao seguro tenha sido lhe dada oportunidade de escolher
alguma outra seguradora. Tendo em vista que há valor certo para o seguro,
além do fato de a seguradora indicada ser a “Pan Seguros S/A” (fl. 101, parte
final), este foi pactuado com empresa do mesmo grupo da financeira. Houve,
assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.

São adotados, ademais, os demais argumentos da sentença a
respeito, como razão de decidir (fls. 225/226).
A decisão se mantém como proferida. Porém, com relação aos
encargos da sucumbência, tem razão a apelante. O apelado decaiu de grande
parte de suas pretensões (já que desacolhidos pedidos de limitação da taxa de
juros, capitalização e tarifas de cadastro, avaliação e registro). Assim, na
forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o autor responderá pelos encargos
da sucumbência (custas, despesas e verba honorária de R$1.000,00

observada justiça gratuita fl. 67).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso